Tribunal: CARF
Processo: 12965.000099/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Nos termos dos art. 7o e 8o da Lei no 9.250/1995, todos os rendimentos tributáveis percebidos durante o ano-calendário devem ser informados na Declaração de Ajuste Anual.
Mantém-se o lançamento quando os rendimentos recebidos no curso do ano-calendário não foram declarados na Declaração de Ajuste Anual.

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12965.000099/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.608 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
PAULO PACHECO DAMASCENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Nos termos dos art. 7o e 8o da Lei no 9.250/1995, todos os rendimentos
tributáveis percebidos durante o ano-calendário devem ser informados na
Declaração de Ajuste Anual.
Mantém-se o lançamento quando os rendimentos recebidos no curso do ano-
calendário não foram declarados na Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, apurada em decorrência de compensação indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$ 1.199,88 (Fundação CESP), e de
omissão de rendimentos, no total de R$ 12.819,07, em relação às diferenças de valores
constatados em DIRF das seguintes fontes pagadoras: Caixa Econômica Federal (R$ 9.818,00);
INSS (R$ 2.000,29); e Fundação CESP (R$ 1.000,78), conforme notificação de lançamento
constante das e-fls. 8 a 13.
O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual se insurge
apenas quanto à omissão de rendimentos e alega que não declarou o recebimento pela Caixa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12965.000099/2008-96
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.608 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000099/2008-96

Econômica Federal (e-fls. 2) “ porque no ato de tal fato, o IR já abatido, e, portanto fui
informado de que não haveria necessidade de colocá-lo na minha Declaração de
2006/2005.Além do mais, a notificação efetuada pela Receita está errada. O valor do imposto a
pagar é de R$ 3.356, 00 (..) e não R$ 4.384, 00 (..) como calculado pela Receita. Segue, para ter
conhecimento e providências, declaração de reajuste de 2006/2005 anexo, apenas com os
principais valores para suas providências. Solicito, também, que a consulta de oficio não seja
cobrada, devido à minha condição de assalariado de nunca ter tido problema com o fisco (em
40 anos) e por estar em tratamento médico, por motivo de um desastre de automóvel (Faço
fisioterapia diariamente). ”
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, pois considerou que não houve
apresentação de provas ou de alegações que afastassem o lançamento.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 9/4/2010 (e-fls. 29) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 7/5/2010 (e-fls. 30), no qual devolve
à apreciação deste Conselho as mesmas questões já submetidas à primeira instância.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
O contribuinte apresenta em fase recursal os mesmos argumentos já submetidos à
primeira instância, ou seja:
1 – "Não declarei o recebimento pela CEF de RS 9.818, 00 (..), devido o IR ter sido
abatido, e portanto não haveria necessidade de informá-lo na minha Declaração de
2005/2006.
Quanto aos demais rendimentos omitidos, o contribuinte, desde a primeira
instância, não se manifestou sobre os mesmos, de forma que não se instaurou o litígio sobre tais
omissões de rendimentos.
Inicialmente, vê-se que o contribuinte concorda que omitiu (não informou) os
rendimentos na declaração de ajuste anual, de forma que ele mesmo confessa a omissão apurada.
O fato de ter sido descontado o imposto de renda do rendimento recebido não afasta a
necessidade de informar tal rendimento na declaração de ajuste anual, pois todos os rendimentos
recebidos no ano devem ser informados, conforme determinam os arts. 7o e 8o da Lei no
9.250/1995:
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.608 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000099/2008-96

Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Prossegue o contribuinte em seu recurso:
2 – Além do mais, a notificação efetuada pela Receita está errada. O valor correto é de
R$ 3.356, 00. Segue declaração de reajuste de 2005/2006 anexa para seu conhecimento.
Solicito, também, que a consulta de oficio não seja cobrada, devido à minha condição de
assalariado de nunca ter tido problema com o fisco e por estar em tratamento médico,
por motivo de um desastre de automóvel.
Sobre esse aspecto, assim se manifestou a DRJ (e-fls. 25/26):
Na espécie, mediante preenchimento precário de formulário da DIRPF/2006, às 2/5, o
contribuinte indicou que o correto IRPF a pagar equivaleria a R$ 3.356,00, sem a
cobrança de multa de ofício (no texto da defesa nominada como "consulta de ofício");
contudo, na conclusão de sua impugnação, requereu, sem motivação expressa, o
cancelamento do "débito fiscal".
(...)
O modelo de declaração oferecido, às fls. 2/5, indicam alterações no rol de pagamentos
efetuados que influenciam nas deduções (dependentes e despesas médicas) e as
diferenciam em relação àquelas consignadas na DIRPF/2006 (fls. 11/13), sem que o
interessado apresentasse qualquer documento que amparasse as modificações
pretendidas, olvidando-se, ainda, que significaria retificação da declaração após o início
do procedimento fiscal (art. 832 do RIR/1999);
4 — a arguição relativa à multa de oficio não encontra amparo, já que o art. 44, inciso I
e § 3°, da Lei n. 9.430/1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei
n.11.488/2007, impinge a sua aplicação quando da infração observada (omissão de
rendimentos).
Em fase recursal o contribuinte não junta nenhuma prova ou alegação que permita
rever o entendimento já exarado pela DRJ, de forma que não reparos a fazer na decisão
recorrida, cujas razões de decidir adoto na íntegra, nos termos do § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, mantendo hígido o lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.608 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000099/2008-96

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital